Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719625-83.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ADMILSON MARIANO RÊGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como uma medida que viola a boa-fé ou que ser revele como comportamento contraditório. 4. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 188, 313 e 314, estes do Código Civil, asseverando inobservância à força normativa do contrato, uma vez que à parte credora é assegurada rever as condições do empréstimo pactuado, em decorrência da revogação do desconto automático na conta bancária do devedor. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, §1o, da LINDB, e 188, 313 e 314, todos do Código Civil, e quanto à divergência interpretativa com o paradigma proferido pelo STJ, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) Ainda quanto ao recurso lastreado na alínea “c”, em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, incide o veto descrito no enunciado 13 da Súmula do STJ, segundo a qual eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial interposto com fundamento na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012